Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-26.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002931-26.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE DEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 942.299.703-82 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA DE DEUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 942.299.703-82 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

00029312620158110015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MARIA DE DEUS BARBOSA DA SILVA

MUNICIPIO DE SINOP

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA DE DEUS BARBOSA DA SILVA

MUNICIPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE COM QUADRO DE PRÉ-ECLÂMPSIA – NECESSIDADE DE LEITO DE UTI NEONATAL – COMPROVAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO – ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS EM PRIMEIRO GRAU INDEPENDE DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de leito de UTI neonatal de que a paciente necessita constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Em sede de Juizados Especiais inexiste a possibilidade de condenação ao pagamento das custas e honorários em no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso do Município desprovido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar os promovidos (Estado e Município de Sinop), solidariamente, a disponibilizar vaga de UTI neonatal à parte promovente, então gestante, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o tratamento adequado, qual seja um leito de UTI neonatal. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 15-20, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita”.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não possui responsabilidade para responder pela obrigação de fazer, pois se trata de obrigação de alta complexidade que é incumbência do Estado de Mato Grosso. Sustentou que a solidariedade inerente à responsabilidade pelo acesso ao serviço público de saúde não é irrestrita, bem como que deve ser observado o princípio da reserva do possível.

Requereu o provimento do recurso para determinar a exclusão do Município quanto a condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Houve manifestação do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Nesta Turma Recursal o Ministério Público ratificou o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte promovente a condenação dos promovidos (Estado de Mato Grosso e Município) em obrigação de fazer para a disponibilização de leito de UTI neonatal, em razão das complicações durante a gestação.
Com a inicial, fora juntada documentação médica que comprova a necessidade e a recursa dos entes públicos, razão pela qual o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda condenando os promovidos solidariamente.

Importante registrar que de ambos os promovidos, apenas o Município recorreu visando a improcedência da ação por entender que inexiste solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, bem como que se trata de obrigação de alto custo, devendo ser observado o princípio da reserva do possível. A parte promovente recorreu visando à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A despeito do recurso do Município, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Com efeito, cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o serviço público de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Ademais, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Entretanto, no que se refere ao recurso da parte promovente, que pretende a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, tenho que resta o recurso prejudicado. Esclareço que os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão da declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais inexiste a previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que resta prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020